Tribunal: TJMT
Processo: 1008202-28.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008202-28.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WESLEY RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 050.766.961-40 (RECORRENTE), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), OTAVIO SIMOES BRISSANT - CPF: 085.120.977-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1008202-28.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória – de Várzea Grande

Recorrente(s):
Wesley Rodrigues De Amorim

Recorrido(s):
Hotel Urbano Viagens E Turismo S. A

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
04/08/2022

Ordem de pauta:
99

E
MENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19 - PEDIDO DE REEMBOLSO – PRAZO PARA REEMBOLSO DIVERSO DO PREVISTO NAS LEIS 14.034/2020 E 14.046/2020 ACORDADO ENTRE AS PARTES – DESCUMPRIMENTO PELA AGÊNCIA DE TURISMO – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO QUE FIXO EM R$ 6.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pelo reclamante, ante sentença em ação indenizatória, que julgou improcedentes os pedidos da exordial.

O recorrente sustenta que em 24/01/2020 adquiriu pacote de viagem com aéreo e hospedagem para Santiago/Chile, podendo ser utilizado no período de 01 de março de 2021 a 30 de novembro de 2021, pelo valor total de R
$ 3.598,20 (três mil, quinhentos e noventa e oito reais e vinte centavos), que parcelou em 12 (doze) vezes de
R$ 299,85 (duzentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos)
.

I
nforma que, em decorrência dos efeitos da pandemia ocasionada pela COVID-19, assim que finalizou o pagamento das parcelas (14/01/2021), solicitou o cancelamento da compra e, consequentemente, o reembolso do valor quitado, contudo, não obteve êxito, o que justifica o ajuizamento da presente demanda
.

Assim, a parte autora requer a reforma da sentença para ser indenizada pelos danos morais que entende devidos, sustentando que empreendeu diversas tentativas administrativas para resolução da questão e reembolso da compra cancelada, ficando comprovada a responsabilidade civil do demandado.

A recorrida se defende informando que efetuou a devolução do valor total do pacote no dia 09/04/2021, juntando o comprovante da transação no id. 108829051, pugnando pela manutenção da sentença.

VOTO

Eminentes Pares,

A Lei n. 14.034/2020 estabelece em seu artigo 3a que, em vista da condição pandêmica, o consumidor poderá, a seu critério, (a) solicitar o reembolso, (b) a disponibilização de crédito ou (c) a reacomodação em outro voo. Acaso opte pelo reembolso da quantia paga, esta deve ocorrer no prazo de 12 (doze) meses, contados da data do voo cancelado.

No caso destes autos, observo que o recorrente solicitou o cancelamento do pacote de viagem adquirido em decorrência dos reflexos da pandemia ocasionada pela Covid-19, e, após diversas tentativas em obter informações acerca do reembolso da quantia, a empresa recorrida fixou prazo de 60 (sessenta) dias para a devolução do montante, conforme e-mail datado de 14/01/2021 – pág. 4 do id. 108829024.

No entanto, a recorrida não promoveu a restituição do valor em favor do recorrente no prazo estabelecido por ela própria, realizando a devolução apenas em 09/04/2021, de acordo com comprovante de pagamento de id. 108829051.

Assim, conquanto o prazo legal para reembolso seja diverso daquele informado pela ré, entendo que, por se tratar de direito disponível e interpretação mais benéfica ao consumidor (art. 47 do CDC), a demandada deveria proceder à devolução do montante no prazo que ela própria indicou,

Desse modo, fica configurada a falha na prestação dos serviços da empresa demandada, que não realizou a restituição a quantia desembolsada pelo autor a tempo e modo devidos,
nos termos do art. 14 do CDC.

Configurada, portanto, a falha na prestação do serviço, é o caso de reformar a sentença objurgada, a fim de condenar a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, visto que a situação vivenciada pelo recorrente ultrapassou o mero dissabor, já que teve de realizar diversas tentativas administrativas a fim de receber o montante pago pelo pacote de viagem, conforme se vê dos extensos documentos anexos à inicial.

Desse modo,
fixo
a indenização no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar a sentença para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ);

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022